Tribunal: TJMT
Processo: 0002566-69.2007.8.11.0041
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERONA LTDA - ME
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

Número do Protocolo: 32996/2018
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA- COMERCIALIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS – ABUSIVIDADE NO PREÇO DE REVENDA DE ALCOOL ETÍLICO HIDRATADO - MARGEM DE LUCRO EXCESSIVA – INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA E À BOA-FÉ DOS CONSUMIDORES – DANO PATRIMONIAL COLETIVO – CABIMENTO – SENTENÇA GENÉRICA – LIQUIDAÇÃO - DANO MORAL COLETIVO - EVIDENCIADO – QUANTUM – RAZOABILIDADE – PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Quando a violação a interesses individuais transcender a esfera jurídica dos titulares do direito individualmente considerados, comprometendo bens, institutos ou valores jurídicos superiores, em tais casos, a tutela jurisdicional desses direitos se reveste de interesse social qualificado, cuja preservação importa à comunidade como um todo, tornando-se assim indisponível quando tutelado.
Assim é que, nessa situação, verificada a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, o art. 95 do CDC, possibilita a condenação genérica pelos prejuízos individualmente considerados.
O lucro excessivo na venda de combustíveis configura infração à ordem econômica, gerando ao infrator o dever de indenizar pelos danos causados, à luz das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Não se olvide que a revenda de combustíveis com preços exorbitantes e abusivos acarreta aos consumidores, além de prejuízos financeiros injustos, a desconfiança sobre o valor do produto verdadeiramente devido e a sensação de estar a ser ludibriado, cuja reprovabilidade social é manifesta.
O valor da indenização pelo dano moral coletivo deve ser arbitrado de maneira a servir de desestímulo à prática abusiva, punindo o infrator e prevenindo para que terceiros não realizem a mesma conduta lesiva, porquanto, confiança é a base primordial de qualquer sociedade.
Segundo entendimento do STJ, na liquidação de ação civil pública, o juiz deve buscar o resultado prático assegurado na sentença, determinando todas as providências legais que entender necessárias para a satisfação do direito dos beneficiários da demanda, inclusive, determinar a divulgação da sentença através da internet e de jornais locais de grande circulação, para que os interessados individuais tomem ciência do decisum e providenciem a execução do julgado.
Recurso desprovido.

APELANTE(S):
ESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERONA LTDA - ME
APELADO(S):
MINISTERIO PUBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por ESTAÇÃO DE SERVIÇOS VERONA LTDA-ME, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular desta Capital, nos autos da Ação Civil Pública n. 2566-69.2007.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, e condenou a demandada à obrigação de não-fazer consistente em não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), tendo em conta o preço adquirido junto à distribuidora, bem como ao pagamento de indenização aos consumidores individualmente considerados, e à coletividades por danos morais difusos.
Nas razões recursais, a fls. 1065/1072, a apelante sustenta a impossibilidade de se identificar os consumidores supostamente lesados, como também, a liquidação de valores, além de que a discussão quanto a presença dos pressupostos da responsabilidade civil demandaria a reapreciação probatória.
Alega a ocorrência da prescrição vez que houve publicação de edital para que terceiros comparecessem reclamando o que de direito, sem que nenhum suposto lesado se manifestasse, no prazo previsto no art. 100 da Lei n. 8.078/90.
Quanto ao dano moral difuso, afirma que o dano deve ser individual e subjetivo, pois se refere à pessoa, não havendo que se falar em transindividualidade.
Defende a ausência de violação à livre concorrência e a ordem econômica, e ressalta que fatores externos encarecem o valor final dos combustíveis, sobretudo a alta carga tributária, além disso, à época dos fatos articulados houve entressafra, motivo pelo qual se deu a majoração do produto nas bombas para o consumidor.
Assevera que não houve qualquer ato por parte da Agência Reguladora – ANP, sobre possível valor excessivo cobrado pela empresa.
Por derradeiro, afiança a desnecessidade de publicação da sentença em jornal de grande circulação, sob pena de acarretar-lhe danos irreparáveis, além disso a determinação se mostra ultra petita. Ao arremate, postula pelo provimento do recurso.
Em contrarrazões, a fls.1074/1080, o apelado contrapõe-se, um a um, aos argumentos lançados na peça recursal, e ao final pede pelo seu desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Edmilson da Costa Pereira, por entender evidenciada a prática comercial abusiva e infração à ordem econômica, manifestou-se pelo desprovimento do apelo (fls. 1092/1094).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública proposta objetivando obstar a prática de infrações à ordem econômica e lesão ao direito do consumidor, consubstanciada na aplicação de margem de lucro excessiva na comercialização de álcool etílico hidratado, pelos postos de combustíveis da Capital.
Segundo relatado pelo Órgão Ministerial, foi instaurado inquérito civil para apurar a ocorrência de condutas consideradas abusivas aos consumidores, consistente na comercialização pela maioria dos postos revendedores, do litro do álcool etílico hidratado com preços exorbitantes.
Informou, o Parquet, que a origem do abuso estava na prática de preços elevados mesmo em períodos em que a oferta do produto nas unidades produtoras e nas distribuidoras era grande e com considerável variação de preços, que não eram repassados aos consumidores.
Sustentou que o relatório de acompanhamento de mercado divulgado pela Agência Nacional de Petróleo-ANP demonstrou que no Estado de Mato Grosso houve uma retração do preço do álcool hidratado nas unidades produtoras e que a partir de julho/06, as distribuidoras passaram a oferecer o produto com grande diminuição de preços para os postos revendedores, entretanto, de acordo com levantamentos de preços divulgados pela ANP, no período compreendido entre 19/11/06 a 26/11/06 e 03/12/2006 a 09/12/2006, a apelante adquiriu álcool etílico hidratado pelo valor de R$ 1,18 (um real e dezoito centavos), revendendo o litro, no mesmo período, pelo montante de R$ 1,83 (um real e oitenta e três centavos), auferindo uma lucratividade média equivalente a 55% (cinquenta e cinco por cento), caracterizando margem de revenda excessiva, e, por conseguinte, infração à ordem econômica, além de ofensa e lesão aos direitos e interesses difusos e individuais homogêneos dos consumidores.
O juízo a quo acolheu a pretensão inicial, nos termos seguintes:
[...] julgo procedente os pedidos para condenar a empresa requerida Estação de Serviços Verona Ltda. - ME a:
1) obrigação de não praticar a venda do álcool etílico hidratado aos consumidores, com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento), tomando-se como referência o preço adquirido junto à distribuidora, sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais);
2) indenizar os consumidores individualmente considerados, pelos danos causados, em importância a ser fixada em liquidação, de forma a favorecer aqueles que efetivamente adquiriram o combustível revendido pela empresa requerida com margem de lucro superior a 20% (vinte por cento);
3) indenizar à coletividade por danos morais difusos, no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser destinado ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor (Lei Estadual n.º 7.170/1999);
4) veicular comunicados nos jornais “A Gazeta”, “Folha do Estado” e “Diário de Cuiabá”, por sete (07) dias intercalados, com tamanho mínimo de 15cm x 15cm, na parte de “publicações legais”, sobre a parte dispositiva da sentença, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento. Tal obrigação deverá ser efetuada no prazo de vinte (20) dias, a partir da data do trânsito em julgado da sentença. [...]

Não se conformando com o ato sentencial, a sociedade empresária recorre. Sustenta a não ocorrência de dano moral à esfera individual, e a prescrição da prática indenizatória relativa à condenação genérica. Além disso, a ausência de danos morais coletivos e de lucros excessivos e a desnecessidade de contrapropaganda.
No primeiro ponto, a ausência de dano moral à esfera individual decorreria da impossibilidade em identificar os consumidores supostamente lesados, além da prescrição da pretensão indenizatória, porque decorrido um ano da publicação do edital de que trata o art. 100 da Lei n. 8.078/90, sem a habilitação dos interessados.
Deveras, o artigo 6º, inc. VI, do CDC[1], é cristalino ao possibilitar o cabimento de indenização por danos aos consumidores, tanto de ordem individual quanto coletivamente.
Nesse contexto, quando a violação a interesses individuais transcender a esfera jurídica dos titulares do direito individualmente considerados, comprometendo bens, institutos ou valores jurídicos superiores, em tais casos, a tutela jurisdicional desses direitos se reveste de interesse social qualificado, cuja preservação importa à comunidade como um todo, tornando-se assim indisponível quando tutelado.
Assim é que, nessa situação, verificada a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, o art. 95 do CDC[2] possibilita a condenação genérica pelos prejuízos individualmente considerados.
E, por isso, a identificação dos consumidores ocorre na segunda fase da tutela coletiva, uma vez que na primeira fase, dispensa-se a participação dos efetivos titulares do interesse supostamente violado, pois, busca-se a obtenção de uma sentença genérica que possa servir de título para ações individuais de execução.
Assim sendo, na primeira etapa, ocorre um juízo de conhecimento sobre as questões fáticas e jurídicas relacionadas com “(a) a existência da obrigação (an debeatur = ser devido), (b) a natureza da prestação devida (quid debeatur = o que é devido) e (c) o sujeito passivo (quis debeat = quem deve) comum” (STF, RE 631111, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, Repercussão Geral – Mérito, DJe 29/10/2014), da qual pode resultar uma sentença genérica, que, com procedência do pedido, servirá de título para as ações individuais de cumprimento.
Essa é a fase da ação coletiva propriamente dita, na qual é realizada a cognição judicial sobre as questões fáticas e jurídicas relacionadas unicamente ao núcleo homogêneo dos direitos tutelados em juízo. De fato, a força executiva ao julgado não estará completa, pois a definição dos demais elementos indispensáveis – quem é o titular do direito (cui debeatur) e o quantum debeatur – ocorre em outra sentença, proferida na segunda fase da ação civil coletiva, na denominada ação de cumprimento, na qual se complementa a atividade jurisdicional com a cognição de elementos relacionados à situação individual de cada um dos lesados.
Dessa forma, a sentença genérica de procedência servirá de título para a propositura de ação individual de cumprimento.
Na hipótese em pauta, a ação coletiva se encontra em sua primeira etapa, na qual foram definidos a existência da obrigação, seu conteúdo e seu devedor, elementos que não demandam a efetiva comprovação de dano material sofrido pelos consumidores, então, substituídos processuais.
Assim, a discussão a respeito da comprovação do eventual prejuízo sofrido pelos consumidores, ou seja, se adquiriram o combustível no período em que o lucro bruto obtido pela revendedora ultrapassava o limite de 20%, é questão afeta à segunda fase da ação coletiva, às ações individuais de cumprimento, razão pela qual não há que se falar em não ocorrência de dano à esfera individual.
De modo que também por tal motivo não há que se falar em prescrição, haja vista que o prazo e 1(um) ano de que trata o art. 100 do CDC[3], invocado pela apelante, refere-se à segunda fase da ação coletiva, quando os consumidores lesados serão convocados para promover a liquidação do título judicial.
O dispositivo supra traz a reparação fluída (fluid recovery), a ser utilizada em situações nas quais os beneficiários do dano não são identificáveis, o prejuízo é individualmente irrelevante e globalmente relevante e, subsidiariamente, caso não haja habilitação dos beneficiários, abre-se a possibilidade do próprio Ministério Público executar coletivamente a sentença.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - ABUSIVIDADE NO PREÇO DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS - LUCRO EXCESSIVO - INFRAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA - LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO - DANO PATRIMONIAL COLETIVO - CABIMENTO - QUANTUM - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - FLUID RECOVERY - RECURSO PARCIALEMNTE PROVIDO.
1. O lucro excessivo na venda de combustíveis configura infração á ordem econômica, gerando ao infrator o dever de indenizar pelos danos causados, à luz das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.
2. Devidamente comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe.
3. 2. O Ministério Público tem legitimidade subsidiária para a liquidação e execução da sentença coletiva, caso não haja habilitação por parte dos beneficiários, nos termos do art. 100 do CDC.
4. A reparação fluída (fluid recovery) é utilizada em situações nas quais os beneficiários do dano não são identificáveis, o prejuízo é individualmente irrelevante e globalmente relevante e, subsidiariamente, caso não haja habilitação dos beneficiários. (N.U 0023533-72.2006.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018)

Desta feita, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória, a qual somente começa a correr a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva.
Quanto à inexistência do dano moral coletivo, assinala-se que o dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que, apesar de estar relacionada à integridade psico-física da coletividade, não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico).
Em consequência desse fato, a doutrina especializada pontua que, como não visa reconstituir um específico bem material passível de avaliação econômica, o dano moral coletivo tem por objetivo “estabelecer, preponderantemente, sancionamento exemplar ao ofensor, e também render ensejo, por lógico, para se conferir destinação de proveito coletivo ao dinheiro recolhido, o que equivale a uma reparação traduzida em compensação indireta para a coletividade ” (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano Moral Coletivo. 2ª ed., São Paulo: Ed. LTr, 2007, pág. 137).
De fato, o dano moral coletivo cumpre três funções: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a tais direitos transindividuais.
Logo, o dano moral coletivo visa punir e inibir a injusta lesão aos valores primordiais de uma coletividade, o que efetivamente ocorre na hipótese de atentados graves e injustificáveis a interesses individuais homogêneos do consumidor.
Nesse norte, a proteção dos interesses individuais homogêneos não mais se justifica apenas como expressão da liberdade individual, mas em virtude da função que as relações econômicas desempenham para a sociedade.
Assim, o interesse coletivo essencial amparado pelo Código de Defesa do Consumidor é “possibilitar e proteger o consumo leal no mercado brasileiro, daí suas normas de ordem pública sobre cláusulas abusivas, interpretação, oferta e responsabilidade civil” (MARQUES, Claúdia Lima. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: arts. 1º ao 74: aspectos materiais, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, pág 43).
A jurisprudência do c. STJ, corrobora o entendimento de que a proteção a esse valor é essencial à sociedade, ao adotar a orientação de que “O dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral [...] a relevância da transparência nas relações de consumo, observados o princípio da boa-fé objetiva e o necessário equilíbrio entre consumidores e fornecedores, reclama a inibição e a repressão dos objetivos mal disfarçados de esperteza, lucro fácil e imposição de prejuízo à parte vulnerável ” (REsp 1487046/MT, Quarta Turma, DJe 16/05/2017).

A propósito:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS COLETIVOS. DISPONIBILIZAÇÃO NO MERCADO DE LEITE IMPRÓPRIO PARA O CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Os danos morais coletivos configuram-se na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, na qual é desnecessária a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo.
3. Esta Corte já se manifestou no sentido de que o atentado aos interesses dos consumidores que seja de razoável significância e desborde os limites da tolerabilidade gera dano coletivo, como ocorre no presente caso, dada a comprovada comercialização de leite com vício de qualidade.
4. Agravo interno não provido.(AgInt no AREsp 1343283/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

Essa orientação também é seguida por esta Corte de Justiça, senão vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – ABUSIVIDADE NO PREÇO DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS – PRELIMINARES REJEITADAS – LUCRO EXCESSIVO – INFRAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO – DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA – RESSARCIMENTO AO FUNDO PREVISTO NO ART. 13, DA LEI Nº 7.347/1985 – RECURSO DESPROVIDO.
Não há qualquer vestígio de prejuízo ao direito de defesa da apelante em relação à demanda que é posta nestes autos (pas de nullité sans grief), de modo que a sua intimação foi realizada de forma regular e foi tempestivamente secundada pela proposição da Contestação.
Não há dúvidas em relação à legitimidade da sucessão processual deflagrada em razão da aquisição do Fundo de Comércio da empresa sucedida realizada pela apelante.
O lucro excessivo na venda de combustíveis configura infração á ordem econômica, gerando ao infrator o dever de indenizar pelos danos causados, à luz das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Devidamente comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe.
Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, dor ou angústia causado aos consumidores.
''O dano moral extrapatrimonial deve ser averiguado de acordo com as características próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres próprios das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores individuais que dão singularidade ao valor coletivo.'' (REsp 1057274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010)
Como critério para a quantificação do valor da indenização extrapatrimonial, adota-se o entendimento jurisprudencial do e. STJ, no sentido de que esta indenização tem caráter propedêutico e possui como objetivos a reparação do dano e a pedagógica punição, adequada e proporcional ao dano, no caso, fixada no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).(N.U 0023531-05.2006.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018).

Desta feita, uma vez comprovada a prática de conduta antijurídica, que afete valores e interesses coletivos, caracterizado está o dano moral coletivo.
Quanto à alegada inocorrência de lucros excessivos, a apelante alega que não houve obtenção de lucros exorbitantes na atividade de revenda do combustível, e que o valor comercializado é devido ao impacto da carga tributária no preço do etanol, e do alto custo dos encargos sociais suportados pela empresa.
Sem embargo, o contexto fático-probatório corroborado sobretudo pelas informações colhidas pela agência reguladora - Agencia Nacional de Petróleo – ANP – (fls. 41/52 e 117/150), em conjunto com perícia contábil efetuada nos autos a fls. 994/1007, atestam que o preço médio do valor do etanol pago pela empresa no período fiscalizado (nov/dez/2006), foi entre R$ 1,18 e 1,20 (um real e dezoito centavos e um real e vinte centavos, respectivamente), sendo que a média de preço cobrado pela empresa do consumidor final no mesmo período, era de R$ 1,83 (um real e oitenta e três centavos), o que confirma a taxa de percentual de lucro auferido com a revenda varejista de etanol em 55% (cinquenta e cinco) por cento, como pontuou o juízo primevo, circunstância que caracteriza pratica abusiva, como se infere dos julgados abaixo ementados, vejamos:
RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. DIREITOS DO CONSUMIDOR. SARDINHAS EM CONSERVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO.FORNECEDORES OU PRODUTORES. LITISCONSÓRCIO. FACULTATIVIDADE.CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. DANOS MATERIAIS.COMPROVAÇÃO. MOMENTO. VÍCIO DE QUANTIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS.OCORRÊNCIA. VALOR. REVISÃO. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. JORNAIS DE AMPLA CIRCULAÇÃO. LIMITES DA EFICÁCIA DA SENTENÇA COLETIVA.
[...] O propósito recursal é determinar se: a) ocorreu negativa de prestação jurisdicional; b) o Ministério Público tem legitimidade para ajuizar ações coletivas na defesa de interesses individuais homogêneos; c) há litisconsórcio passivo necessário com os demais produtores/fornecedores do produto questionado; d) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; e) existe efetivo vício de quantidade no produto vendido pela recorrente; f) é possível a condenação à indenização de danos materiais causados aos consumidores sem efetiva comprovação; g) a violação de direitos individuais homogêneos é capaz de causar danos morais coletivos; h) é possível rever o valor da compensação dos danos morais coletivos fixados na origem; i) é adequada a condenação à publicação da sentença em jornais de grande circulação; e j) a eficácia da sentença deve ser restrita aos limites territoriais da competência do órgão prolator.
[...]
5. O interesse individual homogêneo é um direito individual que acidentalmente se torna coletivo e, pois, indisponível, quando transcender a esfera de interesses puramente particulares, envolvendo bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja preservação importa à comunidade como um todo.
6. O Ministério Público está legitimado a promover ação civil pública para a defesa de direitos individuais homogêneos, quando constatada a relevância social objetiva do bem jurídico tutelado.
7. In casu, os interesses tutelados na presente ação civil pública atingem a universalidade dos potenciais consumidores dos produtos da recorrente, e não apenas casos pontuais nos quais verificada a discrepância entre a quantidade de sardinha e a informação constante na embalagem, e o interesse individual homogêneo tutelado na presente ação refere-se aos deveres de confiança, boa-fé e informação, intrínsecos à relação consumerista, que possuem relevância social e potencial de afligir os valores fundamentais da proteção ao consumidor.
8. A ação coletiva pode ser ajuizada em face de um único fornecedor de produtos ou serviços, pois, entre ele e os demais, não há uma relação jurídica única e incindível que demande julgamento uniforme, não havendo, assim, litisconsórcio necessário.
9. A ação coletiva de tutela de interesses individuais homogêneos se desdobra em duas fases, sendo que, na primeira, são tratados os aspetos padronizados das relações jurídicas e, na segunda, os individualizados, entre os quais a definição do quantum debeatur. Assim, por se encontrar a presente ação na primeira fase, carece de interesse recursal o recorrente para discutir a prova do efetivo dano material causado aos consumidores.
10. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano que não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), mas com a violação injusta e intolerável de valores fundamentais titularizados pela coletividade (grupos, classes ou categorias de pessoas). Tem a função de: a) proporcionar uma reparação indireta à lesão de um direito extrapatrimonial da coletividade; b) sancionar o ofensor; e c) inibir condutas ofensivas a esses direitos transindividuais.
11. A grave lesão de interesses individuais homogêneos acarreta o comprometimento de bens, institutos ou valores jurídicos superiores, cuja preservação é cara a uma comunidade maior de pessoas, razão pela qual é capaz de reclamar a compensação de danos morais coletivos.
12. Na hipótese concreta, foram indicadas vulnerações graves à moralidade pública contratual, de significância razoável que ultrapassa os limites da tolerabilidade, razão pela qual foram verificados os requisitos necessários à condenação da recorrente à compensação de danos morais coletivos.
13. A revisão do valor da compensação do dano moral coletivo deve ser restrita às hipóteses em que a expressão monetária ultrapasse os limites da razoabilidade, tendo sido fixada em montante nitidamente irrisório ou excessivo.
14. Na hipótese dos autos, o valor do dano moral coletivo, fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) em razão de conduta violadora dos deveres de confiança, boa-fé e informação intrínsecos à relação consumerista, não se mostra desarrazoado, razão pela qual sua revisão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
[...]
16. Os efeitos e a eficácia da sentença proferida em ação coletiva não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo. Tese firmada em recurso especial repetitivo.
17. Recurso especial desprovido. (REsp 1586515/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS - ABUSIVIDADE NO PREÇO DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS - LUCRO EXCESSIVO - INFRAÇÃO À ORDEM ECONÔMICA - LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO - DANO PATRIMONIAL COLETIVO - CABIMENTO - QUANTUM - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - FLUID RECOVERY - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O lucro excessivo na venda de combustíveis configura infração à ordem econômica, gerando ao infrator o dever de indenizar pelos danos causados, à luz das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.
2. De acordo com a jurisprudência do E. STJ, "o Ministério Público, no âmbito de ação consumerista, faz jus à inversão do ônus da prova, a considerar que o mecanismo previsto no art. 6º, inc. VIII, do CDC busca concretizar a melhor tutela processual possível dos direitos difusos, coletivos ou individuais homogêneos e de seus titulares - na espécie, os consumidores -, independentemente daqueles que figurem como autores ou réus na ação" (REsp 1.253.672/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/8/2011).
3. O Ministério Público tem legitimidade subsidiária para a liquidação e execução da sentença coletiva, caso não haja habilitação por parte dos beneficiários, nos termos do art. 100 do CDC.
4. A reparação fluída (fluid recovery) é utilizada em situações nas quais os beneficiários do dano não são identificáveis, o prejuízo é individualmente irrelevante e globalmente relevante e, subsidiariamente, caso não haja habilitação dos beneficiários.(N.U 0002579-68.2007.8.11.0041, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018)

Não se olvide que a revenda de combustíveis com preços exorbitantes e abusivos acarreta aos consumidores, além de prejuízos financeiros injustos, a desconfiança sobre o valor do produto verdadeiramente devido e a sensação de estar a ser ludibriado, cuja reprovabilidade social é manifesta.
Dessarte, a referida conduta transborda os limites da tolerabilidade, pois além de ofender o sentimento de confiança dos consumidores, viola princípios basilares como a boa-fé e a transparência intrínsecos à relação consumerista, razão pela qual presentes os requisitos necessários à condenação da recorrente à compensação de danos morais coletivos.
Quanto ao valor da indenização, penso que deve ser arbitrado de maneira a servir de desestímulo à prática abusiva, punindo o infrator e prevenindo para que terceiros não realizem a mesma conduta lesiva, porquanto, confiança é a base primordial de qualquer sociedade.
Como critério para a quantificação do valor da indenização extrapatrimonial, segundo abalizada doutrina “a quantificação do dano moral coletivo reclama o exame das peculiaridades de cada caso concreto, observando-se a relevância do interesse transindividual lesado, a gravidade e a repercussão da lesão, a situação econômica do ofensor, o proveito obtido com a conduta ilícita, o grau da culpa ou do dolo (se presentes), a verificação da reincidência e o grau de reprovabilidade social ” (MEDEIROS NETO, Xisto Tiago de. Dano moral coletivo. 2. ed. São Paulo: LTr, 2007, págs. 163-165).
Assim, segundo a jurisprudência do c. STJ, “o quantum não deve destoar, contudo, dos postulados da equidade e da razoabilidade nem olvidar dos fins almejados pelo sistema jurídico com a tutela dos interesses injustamente violados ” (REsp 1487046/MT, Quarta Turma, DJe 16/05/2017).
No caso em pauta, restou fixado na sentença recorrida, o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), o qual, entendo se mostra razoável e proporcional levando em conta a conduta violadora dos deveres de confiança, boa-fé intrínsecos à relação de consumo.
Com efeito, em caso análogo ao presente, nesse sentido se manifestou esta e. Corte de Justiça, vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – ABUSIVIDADE NO PREÇO DA VENDA DE COMBUSTÍVEIS – PRELIMINARES REJEITADAS – LUCRO EXCESSIVO – INFRAÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA – LIMITAÇÃO NA MARGEM DE LUCRO – DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA – RESSARCIMENTO AO FUNDO PREVISTO NO ART. 13, DA LEI Nº 7.347/1985 – RECURSO DESPROVIDO.
Não há qualquer vestígio de prejuízo ao direito de defesa da apelante em relação à demanda que é posta nestes autos (pas de nullité sans grief), de modo que a sua intimação foi realizada de forma regular e foi tempestivamente secundada pela proposição da Contestação.
Não há dúvidas em relação à legitimidade da sucessão processual deflagrada em razão da aquisição do Fundo de Comércio da empresa sucedida realizada pela apelante.
O lucro excessivo na venda de combustíveis configura infração á ordem econômica, gerando ao infrator o dever de indenizar pelos danos causados, à luz das normas contidas no Código de Defesa do Consumidor.
Devidamente comprovado nos autos a presença da prática de preços abusivos na empresa comercializadora de combustíveis que culmina no lucro excessivo e não justificados pela empresa, a imposição do limite da margem do lucro é medida que sem impõe.
Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, dor ou angústia causado aos consumidores.
''O dano moral extrapatrimonial deve ser averiguado de acordo com as características próprias aos interesses difusos e coletivos, distanciando-se quanto aos caracteres próprios das pessoas físicas que compõem determinada coletividade ou grupo determinado ou indeterminado de pessoas, sem olvidar que é a confluência dos valores individuais que dão singularidade ao valor coletivo.'' (REsp 1057274/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 26/02/2010)
Como critério para a quantificação do valor da indenização extrapatrimonial, adota-se o entendimento jurisprudencial do e. STJ, no sentido de que esta indenização tem caráter propedêutico e possui como objetivos a reparação do dano e a pedagógica punição, adequada e proporcional ao dano, no caso, fixada no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). (N.U 0023531-05.2006.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018)

Por derradeiro, quanto a insurgência em relação a publicação da sentença em jornais de grande circulação, que segundo entende a apelante, é dispensável por já ser publicada no Diário Oficial de Justiça, segundo entendimento do STJ, na liquidação de ação civil pública, o juiz deve buscar o resultado prático assegurado na sentença, determinando todas as providências legais que entender necessárias para a satisfação do direito dos beneficiários da demanda.
Inclusive, referida providência encontra amparo legal no art. 60 da Norma Consumerista, vejamos:
Art. 60. A imposição de contrapropaganda será cominada quando o fornecedor incorrer na prática de publicidade enganosa ou abusiva, nos termos do art. 36 e seus parágrafos, sempre às expensas do infrator.
§ 1º A contrapropaganda será divulgada pelo responsável da mesma forma, frequência e dimensão e, preferencialmente no mesmo veículo, local, espaço e horário, de forma capaz de desfazer o malefício da publicidade enganosa ou abusiva.
Por essa razão, “não é extra petita e não ofende o princípio da demanda a decisão que determina a divulgação da sentença através da internet e de jornais locais de grande circulação, para que” os interessados individuais “tomem ciência do decisum e providenciem a execução do julgado .” (REsp 1285437/MS, Terceira Turma, DJe 02/06/2017).
Ante o exposto NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;
[2] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos danos causados.
[3] Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida